Tribunal: TJES
Processo: 5002010-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Custas
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002010-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR CAIRU DOS SANTOS
AGRAVADO: CORPORACAO PALAZZO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002010-35.2020.8.08.0000

AGVTE:
GILMAR CAIRU DOS SANTOS

AGVDO:

AUTOMÓVEIS COMÉRCIO LTDA
E
CONCESSIONARIA FIAT MVC

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
GILMAR CAIRU DOS SANTOS,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (processo nº 0002598-83.2020.8.08.0047), por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas suas razões (ID nº 676777), em apertada síntese, aduz o Recorrente que todas as suas economias foram aplicadas no veículo objeto da demanda, que simplesmente deu perda total, sustentando que juntou aos autos cópia da sua renda atual que é oriunda do INSS (01 salário-mínimo), bem como, carteira de trabalho inativa e extrato bancário.

Destarte, requer o provimento do recurso, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

O recurso foi recebido no duplo efeito, a teor da decisão anexada ao ID 690336.

Regularmente intimadas (ID 939212), apenas a agravada AUTOMÓVEIS COMÉRCIO LTDA apresentou contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de março de 2022.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002010-35.2020.8.08.0000

AGVTE:
GILMAR CAIRU DOS SANTOS

AGVDO:

AUTOM
Ó
VEIS COM
É
RCIO LTDA
E
CONCESSIONARIA FIAT MVC

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
GILMAR CAIRU DOS SANTOS,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (processo nº 0002598-83.2020.8.08.0047), por meio da qual lhe foi indeferida a gratuidade da justiça.

Eminentes pares. Na decisão objurgada entendeu o togado primevo que
não se verific
ou
a impossibilidade do
agravante
arcar com as custas processuais, considerando os valores avençados ao adimplemento do contrato de compra e venda
do automóvel objeto da demanda
, quais sejam, entrada já quitada de
R
$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) parcelados em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 582,43, (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três reais),
valores, que
na visão de sua excelência,
afastariam a condição de hipossuficiente.

O agravante, por seu turno, nas razões do recurso (ID nº 676777), em apertada síntese, aduz que todas as suas economias foram aplicadas no veículo objeto da demanda, que simplesmente deu perda total, sustentando que juntou aos autos cópia da sua renda atual que é oriunda do INSS (01 salário-mínimo), bem como, carteira de trabalho inativa e extrato bancário.

Pois bem.
D
iante da realidade fática do caso concreto, evidencia-se que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado.

Isso porque o magistrado primevo baseou-se apenas em um critério objetivo -celebração de contrato de compra e venda -, olvidando-se dos requisitos legais, quais sejam,
a possibilidade
do litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
.

N
esse sentido, e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da

assistência judiciária gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.
2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No mesmo sentido:
AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;
AgRg no AREsp 626.487/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015.

Nesse cenário, ao contrário do assentado na decisão recorrida,
a mera celebração de contrato de financiamento para aquisição de bem incompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério exclusivo a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência
alegada na exordial
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].1
. O fato da apelante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova por meio de cópia de contracheque que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

[...]
2. A mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

[...].
4. Vale esclarecer que. a aquisição de um imóvel no valor de R$ 224.072,34 (vinte e quatro mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), no Município de Serra, não permite a conclusão de que os adquirentes possuem patrimônio de grande vulto, devendo ser considerado, ainda, que o mesmo é objeto de financiamento, com pagamento de parcelas mensais.
[...].
6. Destarte, considerando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelos agravantes, não foi elidida pelos elementos constantes dos autos, tem-se caracterizada a sua hipossuficiência, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169004818, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Por fim, há de se considerar o comprometimento da renda auferida pelo agravante com as despesas relativas ao automóvel objeto da demanda, que apenas com a parcela do financiamento -
R$ 582,43 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) – ao que tudo indica, compromete
de forma significativa
do benefício previdenciári
o mensal de R$ 1.639,92 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)
por ele percebido
(ID676886 -págs 01/03)
.

Assim, sem contar
as parcelas de financiamento de
automóvel
,
as despesas ordinárias com alimentação, higiene e serviços, que são presumíveis, não é temerário afirmar a impossibilidade
do
agravante
de arcar com as despesas do processo

Diante do exposto,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou provimento ao recurso
, para deferir
ao agravante
beneplácito da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002010-35.2020.8.08.0000

AGVTE:
GILMAR CAIRU DOS SANTOS

AGVDO:

AUTOM
ÓV
EIS COM
É
RCIO LTDA
E
CONCESSION
Á
RIA FIAT MVC

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É vedada a
utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

assistência judiciária gratuita,
impondo-se ao julgador a análise tão somente dos
requisitos legais
previstos no art.98 do Código de Processo Civil
, isto é, a possibilidade
d
a
litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
no momento da análise da isenção legal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A
mera celebração de contrato de financiamento para aquisição de bem incompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério exclusivo a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência
alegada
pela parte.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.